Tribunal: TJDFT
Processo: 0703449-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703449-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DULCINEIA SILVA LEITE EMBARGADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Na petição de ID 41095182, a agravante DULCINÉIA SILVA LEITE alega o descumprimento do acórdão de ID 38609495, que deu parcial provimento ao agravo de instrumento para deferir parcialmente a tutela de urgência e determinar a limitação dos descontos efetuados em folha de pagamento pela ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX a 30% da remuneração bruta (abatidos os descontos compulsórios) da recorrente. A recorrente apresenta o contracheque de ID 41095183, referente a outubro de 2022, no qual consta que a sua renda bruta, abatidos os descontos compulsórios (seguridade social e Imposto de Renda), equivale a R$ 7.011,08 (enquanto no contracheque de ID 32463475, referente a novembro de 2021, e que serviu de base para a fundamentação do acórdão, a renda bruta, abatidos os descontos compulsórios, era de R$ 5.892,10). Com a renda atual, a margem consignável de 30% equivale a R$ 2.103,32. Verifica-se, assim, que o desconto efetuado pela POUPEX, no montante de R$ 1.944,23, não ultrapassa o limite admitido, não havendo se falar em descumprimento do acórdão. Nada a prover, portanto. Intime-se. Brasília, 24 de novembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator